Tribunal: TJES
Processo: 5003371-45.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003371-45.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTA BANCARIA. BLOQUEIO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Face a ausência de má-fé do embargante, sopesada ao contraditório oportunizado à embargada e com o fito de evitar o desnecessário prolongamento do feito em cumprimento de sentença, mister consignar, desde já, a impossibilidade de condenação da instituição bancária ao ressarcimento de quantia depositada nas contas de seus clientes que venham a ser objeto de bloqueio judicial, enquanto este persistir.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5003371-45.2021.8.08.0035

EMBARGANTE
: BANCO C6 S.A.

EMBARGADA: AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
BANCO C6 S.A.
em face de
acórdão proferido por esta e. Câmara Cível,
cujo
decisum

conhe
ceu e negou
provimento ao recurso, oportunidade em que majoro
u
a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

Irresignado, sustentou que “
foi claro ao demonstrar que o bloqueio se deu em razão do dever de segurança e vigilância das instituições financeiras destinados em prevenir a utilização da conta durante a prática de crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
”

Pontuou que, “
por meio de sua atuação como instituição financeira, possui não só o direito, mas principalmente o dever de realizar bloqueio quando houver fundado receio de conduta irregular, de acordo com as regras do BACEN, agindo, assim, em estrito exercício regular de direito (ex vi art. 188, I, do CC).
”

Destacou, por fim, a necessidade de “
afastar a restituição do referido valor de R$ 13.495,13 (treze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e treze centavos), considerando que esse valor se encontra bloqueado por ordem judicial nos autos do processo nº. 5000794-24.2021.8.08.0026.
”

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgado embargado, depreendeu este colegiado que

a
embargante
,
com a precípua finalidade de
atender solicitação realizada por outra instituição bancária, a saber,
Banco ITAÚ S.A.
,
alegadamente amparada em
suposta vicissitude
de transação bancária
,
efetuou o bloqueio preventivo da conta corrente da
embargada
, atingindo todo o numerário que lá se encontrava, R$ 81.365,13 (oitenta e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e treze centavos),
alegando
ter assim procedido em atenção a diretrizes de seguranças impostas pelo Banco Central.

Conforme registrado no voto condutor, após referido bloqueio preventivo,
deveria
a fornecedora
ter
empreendido
diligências
a fim de
averiguar a suspeita de irregularidade e dar concretude às supostas vicissitudes,
porquanto sequer discriminadas pelo Banco ITAÚ S.A., em vez de ter simplesmente devolvido a quantia de R$ 67.870,00 (sessenta e sete mil, oitocentos e setenta reais) recebida por PIX interbancário e mantido, indefinidamente, bloqueada a conta corrente da demandante/apelada, gerando inequívoco prejuízo.

Diante disso, concluiu este colegiado pela efetiva caracterização de defeito na prestação do serviço, uma vez que, embora tenha acertadamente realizado o bloqueio preventivo da conta de sua cliente, deveria, antes de realizar o estorno em favor de terceiro, ter diligenciado a fim de confirmar a real presença de irregularidade na transação, o que não foi realizado.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Observe-se, ademais, que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, resta claro o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Por outro lado, ante a completa ausência de má-fé do embargante, sopesado ao contraditório oportunizado à embargada em contrarrazões e com o fito de evitar o desnecessário prolongamento do feito em cumprimento de sentença, mister consignar, desde já, a impossibilidade de condenação da instituição bancária ao ressarcimento de quantia depositada nas contas de seus clientes que venham a ser objeto de bloqueio judicial, enquanto este persistir, tal como ocorreu no caso dos autos sobre o valor de R$ 13.495,13 (treze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e treze centavos), vide ordem proferida no processo nº. 5000794-24.2021.8.08.0026.

Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.912.540/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024; AgInt no AREsp n. 2.538.218/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024; etc.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou parcial
provimento ao recurso
a fim de afastar a obrigação de restituição do valor de R$ 13.495,13 (treze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e treze centavos),
enquanto subsistir
ordem
de bloqueio
judicial,
mantendo, no mais,
incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para dar parcial provimento ao recurso.